Tribunal: TCU
Processo: 015.136/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos contra acórdão que aplicou multa aos recorrentes em processo de representação sobre possíveis irregularidades em Termo de Ajustamento de Conduta e Compromisso para Resolução de Litígios - TAC, cujo objeto era a continuidade das obras da Linha de Transmissão Rio Branco - Feijó - Cruzeiro do Sul e subestações associadas, no Estado do Acre.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedidos de reexame em face do Acórdão 1528/2019-TCU-Plenário , rel. Min. Benjamin Zymler, relativo a representação formulada pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica, noticiando possíveis irregularidades ocorridas na Eletronorte, relacionadas ao Termo de Ajustamento de Conduta e Compromisso para Resolução de Litígios - TAC, que estaria prestes a ser celebrado entre a Estatal e o Consórcio Mavi/Engeglobal, constituído pelas empresas Global Energia Elétrica S.A. e Mavi Engenharia e Construções Ltda., ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 48 da Lei n. 8.443/1992, c/c arts. 285 e 286 do RI/TCU, conhecer dos pedidos de reexame interpostos pelos Srs. José Orlando Cintra, Luiz Fernando Rufato, Sebastião Caetano Belém e Roberto Parucker para, no mérito, dar-lhes provimento, a fim de tornar insubsistentes os subitens 9.6, 9.7 e 9.8 do Acórdão 1528/2019-TCU-Plenário , e reformar o subitem 9.5, que passa a ter a seguinte redação: 9.5 acolher as razões de justificativa dos Srs. Sebastião Caetano Belém, Luiz Fernando Rufato, José Orlando Cintra e Roberto Parucker; 9.2. encaminhar cópia deste Acórdão, assim como do relatório e voto que o fundamentam, aos recorrentes.